Tribunal: TJSP
Processo: 0001904-67.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Indeferimento do pedido de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo.

1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. Tese fixada no julgamento do Recurso Especial

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso da defesa. Indeferimento do pedido de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo.

1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. Tese fixada no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1970217/MG, que deu origem ao Tema repetitivo no 1161 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A determinação incluída na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal é um acréscimo ao bom comportamento carcerário exigido na alínea "a" do mesmo dispositivo, cuja análise deve considerar todo o histórico prisional do apenado. Os requisitos são cumulativos, pois, além de ostentar bom comportamento durante todo o período de cumprimento da pena, o apenado não pode ter incorrido em nenhuma falta grave nos últimos 12 meses da data da análise da concessão do benefício. Precedentes do STJ e do TJSP.
3. Sentenciado que, embora ostente atestado de bom comportamento carcerário por não ter praticado falta grave nos últimos 12 meses, possui histórico prisional desfavorável em razão da prática de faltas graves, pois já abandonou o regime semiaberto, já foi flagrado quando portava entorpecentes no interior do presídio e praticou novo delito quando agraciado com progressão ao regime aberto, acontecimentos reveladores de mau comportamento no curso da execução da pena. Não atendimento do requisito subjetivo
4. Recurso conhecido e improvido.